Tribunal: STF
Processo: HC 215256
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.077.133/SE.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 25 dias-multa, ante o cometimento do crime do art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei nº 10.826, 2003 (porte de arma de fogo de uso restrito, com a identificação suprimida). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe deu provimento, em parte, à apelação da defesa, apenas para excluir a reincidência como critério de preponderância na segunda etapa da pena. Manteve a pena definitiva em 3 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 25 dias-multa. O recurso especial foi inadmitido.



    4. Inconformada, a Defensoria Pública do Estado de Sergipe interpôs agravo. O eminente Relator, na Corte Superior, não conheceu do recurso. Contra essa decisão, formalizou-se o agravo regimental mencionado.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União alega cabível a reapreciação, de ofício, da dosimetria da pena em qualquer grau de jurisdição. Aponta desproporcional a pena-base fixada, 4 anos, ante o mínimo de 3 e o máximo de 6 anos previstos para o tipo. Destaca ter sido valorada negativamente apenas uma circunstância judicial. Afirma viável o aumento de 1/8 para cada vetor negativo, dizendo ser parâmetro fixado jurisprudencialmente.



    6. Requer, liminarmente e no mérito, seja redimensionada a sanção, reduzindo a pena-base aplicada. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. O Juízo, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, considerou negativos os antecedentes criminais, destacando a existência de duas condenações anteriores transitadas em julgado. Tendo como ponto de partida a pena mínima prevista para o tipo (3 anos de reclusão), exasperou-a em 1 ano, 6 meses para cada condenação anterior. Eis o trecho do ato:



    “(...) De acordo com o que determina o artigo 68 do Código Penal, com observância, também, ao disposto no artigo 59 do mesmo Codex, passo a individualizar e dosar a reprimenda penal do réu, ora sentenciado. 



    1. Culpabilidade – não ultrapassou o habitual do delito em comento. 



    2. Antecedentes criminais – o acusado possui três condenações criminais, nos processos de nº 201788600052 (art. 180, CP – trânsito em julgado em: 09/12/2019), 201620100768 (art. 157, §2º, II e art. 157, §2º, I e II, na forma do art. 69 do CP – trânsito em julgado em: 21/03/2017) e 201388500903 (art. 157, §2º, I e II, CP – trânsito em julgado em: 28/03/2015 – execução em andamento no SEEU sob o nº 0001812-50.2017.8.25.0086. Assim, considerando que a jurisprudência admite a utilização de parte das condenações como maus antecedentes e outra parte para fins de reincidência, utilizo a condenação no processo nº 201620100768, que transitou em julgado antes dos fatos apurados nestes autos, não tendo transcorrido o prazo de 5 anos da condenação, para reincidência e os demais para valorar negativamente os antecedentes criminais. 



    3. Conduta social – não há elementos. 



    4. Personalidade – nada há nos autos capaz de aferir a personalidade do réu. 



    5. Motivos do crime – não foi informado. 



    6. Circunstâncias do crime – reputo neutras. 



    7. Consequências do crime – nada a valorar. 



    8. Comportamento da vítima – não colaborou para a efetivação do delito. 



    Da análise das circunstâncias judiciais, considerando os maus antecedentes, afastando a pena-base em 6 meses e 10 dias-multa, para cada condenação anterior acima destacada, fixo a pena-base em 04 anos de reclusão e 30 dias-multa (...).” (e-doc. 4 , p. 10 -15; grifos nossos).



    8. Inexiste ilegalidade a ser sanada. O Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. Assim, o magistrado não está adistrito ao limite de exasperação de 1/8, aplicado sobre o mínimo da pena, por circunstância judicial negativa, uma vez se cuidar de parâmetro de origem jurisprudencial que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, tarifar a individualização da pena-base. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético.



    9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). A esse respeito ainda: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    10. Desse modo, ”[à]s Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores” (RHC nº 118.008/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24/09/2013, p. 19/11/2013). 



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator